Tribunal: TCU
Processo: 018.344/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11021/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.344/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademar Fernandes de Lima (XXX.821.682-XX); Aluizio Antonio Veras (XXX.778.392-XX); Dulcilene de Souza Aguiar Vieira (XXX.635.762-XX); Durival Brito e Silva Filho (XXX.471.782-XX); Edinei Muniz dos Santos (XXX.682.682-XX); Jamayra Conceicao de Araujo (XXX.128.392-XX); Jean Mauro de Abreu Morais (XXX.327.032-XX); Jeosafa Cesar da Costa (XXX.984.502-XX); Jones Ribeiro Soares (XXX.767.362-XX); Jose Antonio Castaneda Cruz (XXX.760.822-XX); Liberalino Alves de Souza (XXX.159.402-XX); Maria das Gracas da Rocha Fadul (XXX.354.132-XX); Maria de Fatima do Nascimento Oliveira (XXX.546.882-XX); Maria do Rosario Costa de Souza (XXX.794.202-XX); Mario Mendes do Nascimento (XXX.798.982-XX); Rosana de Freitas Silverio Campos (XXX.544.152-XX); Sonia Maria Melo Rodrigues (XXX.435.212-XX); Suylene Cristine Oliveira Maia (XXX.248.922-XX); Vorrosa Batista Saraiva (XXX.178.762-XX); Wladimyr Sena Araujo (XXX.586.052-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.